Tribunal: TJSP
Processo: 1024208-19.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de cédula de crédito bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso – pessoa jurídica e garantidores que se utilizaram do crédito para incremento da atividade lucrativa - inocorrência de inconstitucionalidade da Lei 9514/97 - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco, que

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de cédula de crédito bancário c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - inaplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso – pessoa jurídica e garantidores que se utilizaram do crédito para incremento da atividade lucrativa - inocorrência de inconstitucionalidade da Lei 9514/97 - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco, que não diverge da contratação e seu aditivo - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - admitida a Tarifa de Cadastro (TAC) - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - inocorrência de julgamento "citra petita" e de cerceamento de defesa - desnecessária realização de provas adicionais - demanda improcedente - recurso dos autores improvido – provido o apelo do réu.*